Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710022-21.2021.8.07.0018 RECORRENTE: TRIANGULO VISTORIAS AUTOMOTIVAS FRANCHISING LTDA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. VISTORIA VEICULAR. CREDENCIAMENTO. INSTRUÇÃO NORMATIVA 230/2021. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a nulidade do inciso I do art. 14 da Instrução de serviço do DETRAN no 230, de 9/4/2021, e determinando ao DETRAN/DF que processe o cadastramento permanente dos seus interessados. Alega o recorrente que a instrução normativa é legal e visa a organização do serviço público. Defende que não é obrigada a seguir a nova lei de licitações em razão da regra de direito intertemporal. 2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 40043639). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (Id.40043644). 3. O artigo 191, previsto nas disposições transitórias e finais da nova Lei de Licitações (14.133/2021) possibilitou à Administração optar, pelo prazo de dois anos, licitar conforme regras anteriores, in verbis: "Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no referido inciso. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a Administração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo será regido pelas regras nelas previstas durante toda a sua vigência." 4. Dessa forma, a Administração pode optar pela aplicação da Lei 8.666/1993 no prazo de dois anos. Somente após o transcurso desse prazo a lei anterior estará plenamente revogada. 5. No caso, há menção expressa de alguns dispositivos da Instrução 230/2021 pela aplicação da Lei 8.666/1993. Repisa-se que a regra do direito intertemporal prevista no artigo 191 da Lei 14.133/21 veda a aplicação combinada de leis, corroborando o argumento da recorrente de que a Autarquia optou por aplicar a legislação anterior. 6. Portanto, a limitação temporal contida no 14 da Instrução 230/2021 do DETRAN/DF para que empresas especializadas interessadas providenciem a solicitação de credenciamento é compatível com a Lei 8.666/1993, mencionada no ato convocatório, bem como com o Decreto Distrital 36.520/2015 (art. 33, parágrafo único), na redação vigente à época dos fatos, que estabelece as diretrizes e normas gerais para licitações, contratos e outros ajustes. 7. Precedentes: Acórdão 1601002, 07077401020218070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022; Acórdão 1600988, 07097961620218070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022; Acórdão 1618412, 07097754020218070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. 8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial, afastando a declaração de nulidade o inciso I do artigo 14 da Instrução de Serviço no 230 do DETRAN/DF, de 9/4/2021. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido. 9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1635624, 07100222120218070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 42049629 e 42049631). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, II, da CF/88. Verifica-se que a controvérsia refere-se à suposta nulidade do inciso I do art. 14 da Instrução de serviço do DETRAN n. 230, de 9/4/2021, e incompatibilidade com a Lei de Licitações, para compelir o réu a processar o cadastramento permanente dos interessados. Nessa seara, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Ademais, é inequívoco que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279/ STF. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal